Tribunal: TJSP
Processo: 1026057-17.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ÇÃO NO CURSO DA AÇÃO - inércia - culpa exclusiva - multa pelo descumprimento DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - imposição - EXEGESE DO art. 422 do cÓDIGO CIVIL - sentença - manutenção.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1026057-17.2019.8.26.0602; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 25/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empresas

Relator(a):

Tavares de Almeida

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

25/03/2021

Ementa:

RÉU - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - AUTORES - DEMONSTRAÇÃO - favor legal - MANUTENÇÃO.

AÇÃO de OBRIGAÇÃO DE FAZER - compromisso de venda e compra - fundo de comércio - réu - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVAS ADICIONAIS - PRESCINDIBILIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO

Ementa:

RÉU - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - AUTORES - DEMONSTRAÇÃO - favor legal - MANUTENÇÃO.

AÇÃO de OBRIGAÇÃO DE FAZER - compromisso de venda e compra - fundo de comércio - réu - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PROVAS ADICIONAIS - PRESCINDIBILIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA O JULGAMENTO - PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL (ART. 370 DO CPC).

RÉu - INADIMPLENTO contratual - não transferência do contrato de locação para SI - ATO - IMPLEMENTAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO - inércia - culpa exclusiva - multa pelo descumprimento DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL - imposição - EXEGESE DO art. 422 do cÓDIGO CIVIL - sentença - manutenção.

APELO DO RÉU NÃO PROVIDO.